Tribunal: STF
Processo: HC 202722
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Pontes de Alencar, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 647.070/TO.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirmam que a medida decorreu de processo no qual o paciente não foi regularmente citado. Para tanto, aduzem:
    “No caso dos autos, vê-se que desde o início, o Ministério Público e o Juízo Impetrado detinham conhecimento que o paciente, naquele momento acusado, possuía dois endereços, duas residências, sendo ma na cidade de Araguaína e uma na Cidade de Barra do Corda – MA. Mais uma vez, Excelência, O MINISTÉRIO PÚBLICO DETINHA CONHECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES. CONSTA DOS AUTOS! 
    Inclusive, tal fato, fora CONFIRMADO PELO JUÍZO DE BASE, quando da ratificação do recebimento da denúncia, ocorrido no dia 29/01/2021 
    Asseveram não ter havido fuga do distrito da culpa, mas sim a não localização do paciente, em virtude de residir em outro Estado da Federação.
    Dizem não haver contemporaneidade entre os fatos – supostamente ocorridos no ano de 2011 - e a decisão de segregação, proferida em 2013.
    Defendem a possibilidade de o paciente participar, por meio de videoconferência, da audiência de instrução designada para ocorrer no dia 9 de junho próximo.
    Para tanto, pretendem o encaminhamento de “link sigiloso” a viabilizar a presença virtual do paciente, porquanto encontra-se em lugar incerto e não sabido.
    Requerem:
    “seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS de forma liminar para determinar, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA AO PACIENTE MANOEL PONTES DE ALENCAR, nos autos do processo 5008592-97.2013.827.2706, que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Araguaína - TO, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade a instrução criminal, eis o manifesto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, em decisão manifestamente desprovida de fundamentação idônea, aplicando-lhe, ainda caso assim entenda Vossa Excelência, subsidiariamente, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, notadamente a apresentação em juízo sempre que chamado, nos termos dos artigos 282 c/c 319 do CPP; 
    Em menor extensão, em improvável hipótese de não acolhimento do pleito de revogação da preventiva, requer-se pela possibilidade de participação do acusado em audiência de instrução por meio de link secreto e não rastreável, a ser enviado pela secretária da Vara da Primeira Criminal da Comarca de Araguaína - TO, como forma de assegurar-se a efetiva ampla defesa ao paciente. Após, no mérito, a confirmação de eventual liminar, PARA REVORGAR-SE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade as investigações e eventual marcha processual; Requer, por fim, seja o impetrante comunicado da data do julgamento do writ, a fim de que possa exercer pleno direito de defesa com sustentação oral, sob pena de nulidade”. 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 647.070/TO. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, porquanto calcado no risco de frustrar-se a aplicação da lei penal. Nesse sentido, assentou o TJTO. Vide:
    “Importante ressaltar que o acusado permanece na condição de foragido desde o mês de novembro de 2013 (eventos 14 e 25 da ação penal), portanto, há mais de 7 (sete) anos. 
    Diante desse contexto, resta muito claro a este juízo que eventual aplicação da lei penal encontra-se ameaçada, de maneira a se poder concluir que a prisão preventiva é o único mecanismo processual capaz de conter a sanha evasiva do requerente. 
    Nesse contexto, argumentos genéricos relacionados à falta de contemporaneidade não sustentam a pretendida revogação da medida, até porque a clara intenção de fuga do agente, ainda presente, justifica a atualidade do título prisional. (DOC. 3 fl.264)
    Além disso, o fato de haver constituído advogado para apresentar resposta à acusação não evidencia, por si só, o interesse de colaborar com regular desenvolvimento do processo, pois o paciente permanece em lugar incerto e não sabido, há mais de 7 anos. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 
    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
    3. O efeito diruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis e que deve refletir na análise dos casos concretos, inclusive acerca da possibilidade do processado por crime de tráfico de drogas responder em liberdade durante o processo.
    4. O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, há quase 5 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a preventiva.
    5. No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.
     6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.(HC 115.065 – Primeira Turma – Relatora: Ministra Rosa Weber – DJe: 20/5/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREVENÇÃO DA PRIMEIRA TURMA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 67, § 6º, DO RISTF. 
    1. Por não depender de pauta, a jurisprudência desta Corte tem acolhido a tese de que somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento para que possa sustentar oralmente as suas razões, o que não ocorreu no caso.
    2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido há mais de 5 anos, apesar de intimado para defender-se na ação penal. Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.
    3. Não se conhece da alegação de prevenção da Primeira Turma. Isso porque tal questão (a) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal; e (b) deveria ter sido arguida oportunamente (RISTF, art. 67, § 6º).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”(AgRg no HC nº 129.472/SC – Segunda Turma – Min. Teori Zavascki – DJe: 23/9/2015) 
    A alegada nulidade da citação foi devidamente enfrentada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, nos seguintes termos:
    “Melhor esclarecendo, sobre a inexistência de nulidade de citação, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou (fls. 270/271): 
    [...] Por fim, a tese alegada pelos impetrantes de que houve nulidade da citação por edital não pode ser acolhida para determinar a soltura do impetrante. Como muito bem fundamentado pela Autoridade apontada coatora “o acusado compareceu espontaneamente através de advogado constituído”. De acordo com o artigo 570 do CPP, “a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”. 
    Confira-se: 
    [...] Desta forma, não vislumbro qualquer constrangimento a que possa o paciente encontrar-se submetido, porquanto devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, eis que amparada na presença da materialidade do delito e indícios de autoria, além da necessidade concreta de se garantir a aplicação da lei penal. 
                [...] (DOC.3)
    Destaco, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19) 
    A par disso, não há campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de “link sigiloso” para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos aptos a respaldá-la, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente